Tribunal: STF
Processo: Rcl 86698
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Fedex Brasil Logística e Transporte Ltda. contra acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (Processo 0000901-75.2024.5.06.0020), que teria violado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A Suscitante foi acionada nos autos da Reclamação Trabalhista, sob o nº 0000901-75.2024.5.06.0020, proposta por GIVANILDO GALDINO DOS SANTOS, na qual se discute o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício direto com esta autora/suscitante, ante a relação comercial existente esta suscitante e a motorista autônomo de cargas, nos termos da Lei nº 11.442/07.



    A Suscitante demonstrou que efetuou contrato de natureza mercantil com o Sr. Givanildo. Apontou violação dos arts. 5º, II, LV, da Constituição da República 818, da CLT, 373, I, do CPC, 750 do Código Civil, 8º, caput, Lei 11.442/2007, Contrariedade à ADC 48 do STF, da Súmula 331, IV, do TST, divergência jurisprudencial.



    A sentença de mérito, ID. af2afb2, o Juízo de 1º Grau acolheu a preliminar de INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, quanto às pretensões deduzidas por GIVANILDO GALDINO DOS SANTOS em face da FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual e em sede de Acórdão de Recurso Ordinário da parte autora, ID. a889a62, o Tribunal da 6ª Região, equivocadamente, retificou a decisão a quo reconhecendo a competência da Justiça do Trabalho para julgar a lide, com a consequente determinação do retorno dos autos à Vara de origem para que ocorra a regular instrução processual e julgamento do mérito, indo de encontro à legislação específica, Lei nº 11.442/07.



    Com efeito, necessário esclarecer que esta Suscitante contratou o suscitado para com seu veículo particular executar fretamentos para transporte de produtos de seu cliente logístico, sendo: (i) remunerado por cada frete realizado, (ii) responsável pelos riscos da atividade; (iii) responsável pelos custos para a execução dos transportes (manutenção do veículo, combustível, IPVA, alimentação, pedágio, contratação de motoristas, entre outros); em total conformidade com as Leis nºs 7.290/84 e 11.442/2007, as quais autorizaram a Suscitante a contratá-lo, em caráter eventual ou continuado, sem vínculo empregatício.



    [...]



    Importante esclarecer que as próprias alegações do Reclamante, ora recorrido, expostas na peça vestibular comprovam a verdadeira condição de autônomo, eis que é proprietário de veículo de transporte, registrado na Agência Nacional de Transportes Terrestres, sob o nº 049628300, recebendo por cada frete realizado, desde de 14/10/2016, inclusive há o cadastro de seu veículo de placa KIR-8934 na ANTT.



    [...]



    Portanto, cristalino o preenchimento dos requisitos da Lei 11.442/2007 e das determinações da Agência Nacional de Transportes Terrestres e a consequente, ofensa ao entendimento do STF acerca do tema, conforme ADC nº 48.”



    Ao final, no mérito, requer “a procede^ncia dos pedidos formulados no me´rito da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 4ª Turma do Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, nos autos da ação de nº 0000901- 75.2024.5.06.0020, que desrespeitou a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado (ADC 48) de constitucionalidade”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de controle invocado é o que decidido por esta CORTE na ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, cujo conteúdo encontra-se sumariado na seguinte ementa:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1. A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2. O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3. Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.”



    Naquela oportunidade, o Ministro Relator, em seu voto, pontuou que a Lei 11.442/2007 “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. Portanto, as controvérsias sobre as relações jurídicas envolvendo tal diploma legal devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça Trabalhista, diante da natureza jurídica comercial que as circundam, reitere-se.



    Na presente hipótese, o Juízo da 20ª Vara do Trabalho de Recife/PE acolheu a preliminar de incompetência suscitada pela parte, nos seguintes termos: 



    “A matéria objeto da lide já foi avaliada de forma minuciosa, criteriosa e precisa pela Exma. Magistrada Dra. Germana Camarotti Tavares, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000022-18.2023.5.06.0145, e, por medida de economia e celeridade processuais, peço vênia à Exma. Magistrada para transcrever, como razões de decidir, os bem-postos fundamentos expostos na citada decisão, por se tratar de caso semelhante ao dos autos, bem como, por comungar integralmente com os fundamentos expostos, in verbis:



    [...]



    O mesmo raciocínio acima exposto aplica-se à hipótese dos autos. Impende destacar que as turmas deste E. TRT6ª Região já adotaram idêntico posicionamento nos casos que versam sobre transportador autônomo de cargas, declinando da sua competência material em face da tese vinculante proferida pelo STF sobre a temática discutida nos presente autos.  Cito os diversos precedentes deste Regional, nos seguintes termos:



    [...]



    Por todo o acima exposto, acolho a preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, suscitada pela reclamada, para apreciar a presente demanda, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual.” (eDoc. 21, fls. 18-25)



    Entretanto, em sede recursal, a 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região deu provimento ao Recurso Ordinário interposto pela parte beneficiária para firmar a competência material da Justiça Laboral para julgar a demanda, determinando o retorno dos autos à origem, sob os seguintes fundamentos: 



    “Com a vênia de entendimentos diversos, entendo que a análise sobre relação de trabalho, ou melhor, o reconhecimento de relação de emprego, atrai a competência desta Especializada, consoante preconiza o artigo 114, I, CF.



    Ressalte-se que, embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 48/DF, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, tenha estabelecido a tese de que "Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista" (destaquei), tal entendimento não afasta a competência desta Justiça Especializada para conhecer de ações fundadas em alegações de existência de vínculo empregatício, como ocorre na presente demanda, porquanto inexiste, nos autos, contrato escrito entre as partes, nos moldes exigidos pelo artigo 4º da Lei 11.442/2007, o que afasta a competência da justiça comum, cabendo à justiça do trabalho analisar o preenchimento, ou não, dos requisitos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, configurando "distinguish" em relação ao deliberado nos autos da ADC 48, pelo STF, que pressupõe o preenchimento dos requisitos da Lei 11442.2007, para fixar a relação comercial de natureza civil e definir a competência da justiça comum.



    Com efeito, com a defesa a reclamada anexou comprovante de registro do autor como transportador TAC, desde 14.10.2016, ativo e comprovante de registro do veículo de propriedade do autor, na mesma data, ativo, Placa KIR 8934, mas não há contratação escrita entre as partes e a meu ver o documento id 4e0eb1b, que a reclamada informa tratar-se de texto de cláusulas existentes em todos os romaneios não serve como prova, porque unilateralmente confeccionado, não equivalendo a um contrato escrito entre os litigantes.



    [...]



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para julgar a lide, com o consequente retorno dos autos à Vara de origem para que ocorra a regular instrução processual e julgamento do mérito, como entender de direito.” (eDoc. 22, fls. 23-27)



    Assim, verifica-se que o ato reclamado reconheceu a competência da Justiça Laboral para analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato comercial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48, na qual se reputou o seguinte: “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.



    É oportuno lembrar que o deslocamento da competência para a Justiça Comum, a fim de dizer se a demanda é ou não trabalhista, vem a dar ênfase aos dispositivos da Lei 11.442/2007, o qual tem como pressuposto a relação comercial e civil. É o que assinalou o Ministro ROBERTO BARROSO, relator da ADC 48, no trecho a seguir:



    “Por fim, é de se notar que nem mesmo pelos critérios da Consolidação das Leis do Trabalho seria possível configurar a contratação do transporte autônomo de carga como relação de emprego, diante da ausência dos requisitos da pessoalidade, da subordinação e/ou da não-eventualidade. Por todo exposto, entendo que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito. Portanto, o regime jurídico que se presta como paradigma para o exame da natureza do vínculo é aquele previsto na Lei nº 11.442/2007.”



    Nessa linha de consideração, mutatis mutandis, deve-se aplicar, à presente demanda, a mesma sistemática que esta CORTE vem adotando nos casos em que surgem dúvidas quanto à validade de vínculo jurídico-administrativo, isto é, “o eventual desvirtuamento da designação temporária para o exercício de função pública, ou seja, da relação jurídico-administrativa estabelecida entre as partes, não pode ser apreciado pela Justiça do Trabalho” (Rcl 4.464, Rel. Min. AYRES BRITTO, Red. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 20/5/2009), pois “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo estatutário” (Rcl 4.803, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 2/6/2010). É que “antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo [no presente caso, no âmbito do direito empresarial], pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (Rcl 8.110, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/2010).



    Portanto, “a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça Comum. Somente nos casos em que a Justiça Comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho (Rcl 43.982, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 2/3/2021). No mesmo sentido: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’.



    2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT.



    3. Agravo Interno provido”. (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/3/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o ato impugnado e DETERMINO a remessa dos autos para a Justiça Comum.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente